Tribunal: STF
Processo: ARE 1480609
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. 4. Recolhimento do ICMS-DIFAL quando o destinatário é contribuinte do imposto. Legítima. 5. Inexistência de modificação pela EC nº 87/2015. Inaplicabilidade do Tema nº 1.093. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista se tratar de mandado de segurança na origem.